Tribunal: STF
Processo: ARE 1366053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FAZENDA. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ) A SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADO NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DA DECISÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF (ACORDÃO 1.346.251). RECURSO IMPROVIDO.



    I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em 13.12.2019, em que postulou a nulidade da Decisão 3540/2019 do Tribunal de Contas para continuidade do pagamento da Gratificação de atividade Judiciária -GAJ ao ocupante de cargo comissionado da Defensoria Pública do Distrito Federal, bem como todos os efeitos funcionais e financeiros desde a data de suspensão.



    II. Indeferido, na origem e em recurso (agravo de instrumento), o pedido de antecipação de tutela. Sentença de improcedência (ora revista), prolatada em 16.06.2020. Recurso interposto pela requerente em 26.06.2020. Nesse ínterim, após a distribuição do recurso a esta 3ª Turma Recursal, adveio decisão da Egrégia Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, de suspensão dos processos e recursos que versassem sobre a matéria: possibilidade de pagamento da GAJ àqueles que possuem vínculo precário com a Administração. Retomado o curso processual, após o julgamento do mencionado incidente pela TUJ (acórdão 1346251).



    III. Incidente de uniformização admitido. Reconhecida a divergência de entendimentos, fixada a seguinte tese: “O termo servidor constante da redação do art. 28, § 1º, da lei 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo”.



    IV. No caso concreto, comprovado que a requerente é servidora sem vínculo efetivo da Defensoria Pública do Distrito Federal, ocupante de cargo em comissão de Assessor Técnico de Atendimento Judiciário desde 09.9.2013 e que, por determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Decisão 3540/2019) foi suspenso o pagamento da Gratificação de Atividade Judiciária à requerente, conforme o entendimento de que o termo “servidor”, constante do art. 28, § 1º, da lei 5.190/2013, deve ser entendido em sentido restrito.



    V. Desse modo, com ressalva ao entendimento deste relator (vide precedentes da 3ª turma recursal mencionado na exordial: acórdão 1098865 / 1112595), é de se realinhar, por questão de segurança e de isonomia jurídicas, a concepção jurídica ao julgado uniformizador, de sorte a declarar a legalidade da Decisão do TCDF 3540/2019. Irretocável a sentença ora revista.



    VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, por falta de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3º).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXX; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente